Tribunal: TJES
Processo: 5001294-31.2022.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001294-31.2022.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: ANA ELISA ASSAD TEIXEIRA VARGAS
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001294-31.2022.8.08.0002

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

RECORRIDO: ANA ELISA ASSAD TEIXEIRA VARGAS

JUÍZO DE ORIGEM: ALEGRE - 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão telepresencial - 14 de novembro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela
APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil Ltda, na obrigação de fornecer à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, um carregador fabricado pela Apple compatível com o aparelho adquirido pela parte autora (IPHONE 12 de 128 GB), sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). CONDENAR a requerida, Apple Computer Brasil Ltda, a pagar a requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).”

Irresignada, a recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA DECADÊNCIA

Rejeito esta preliminar, pois não há que se falar em decadência, vez que, em se tratando de vício oculto, o prazo inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3º, do CDC)

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

“[...]
Refere-se à “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS” proposta por ANA ELISA ASSAD TEIXEIRA VARGAS em face de APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, ambos devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe, pelos motivos de fato e de direito consubstanciados na inicial. Em breve síntese, alega a autora que em março de 2022 adquiriu o equipamento IPHONE 12 de 128 GB pelo valor de R$ 4.599,00 (quatro mil, quinhentos e noventa e nove reais). Ocorre o que produto não veio com o adaptador de tomadas (USB-C), que é item essencial ao carregamento do aparelho.
[...]”

É o quanto basta.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

A matéria discutida neste feito vem sendo levada aos Juizados Especiais de forma recorrente e embora não de desconheça a divergência jurisprudencial,
não se pode falar em venda casada
, pois extrai-se da própria inicial que a autora não foi obrigada a comprar a fonte/adaptador de alimentação, ou seja, poderia ter optado por comprar o aparelho sem a fonte, comprar a fonte ofertada pela ré ou mesmo comprar fonte de outra marca. Aliás, caso a requerente entendesse que a compra do aparelho sem a fonte não seria vantajosa, poderia ter feito a escolha de não comprar o próprio aparelho; ter feito opção de outras marcas. Enfim, falar em venda casada neste caso não seria consentâneo com a realidade da vida.

A propósito, a fonte sequer seria indispensável para o uso do aparelho, pois hoje em dia se carrega relógio e até celulares por meio de plataformas de contato e por meio do cabo entregue ao consumidor, que conectado ao computador ou qualquer outra entrada USB seria capaz de carregamento regular.

Recurso inominado –
Venda de celular com cabo USB sem a fonte de alimentação
– Opção da empresa legítima em razão da livre iniciativa e livre concorrência – Inexistência de venda casada ou de violação aos deveres de publicidade –
Ausência do acessório que não impede funcionamento do aparelho
– Inocorrência de danos morais – Sentença mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46 da Lei nº 9.099/95 – Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001486-81.2021.8.26.0417; Relator (a): Arnaldo Luiz Zasso Valderrama; Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal Cível; Foro de Paraguaçu Paulista - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022)

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E
VENDA DE RELÓGIO INTELIGENTE.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA.
PRODUTO COMERCIALIZADO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA.
AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO PRESTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), referente ao valor pago pela recorrida por um carregador USB-C original Apple. Preliminarmente, a recorrente suscita prejudicial de decadência. No mérito, alega, em suma, ausência de abusividade na venda separada dos adaptadores de tomadas e que houve informação clara, precisa e ostensiva aos consumidores sobre a remoção do adaptador. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 2. Recurso próprio, tempestivo (ID 46029748) e com preparo regular (ID 46029749). Contrarrazões apresentadas (ID 46029756). 3. Prejudicial de decadência. A pretensão da autora é de natureza condenatória, e não de reclamação quanto a existência de vício aparente do produto, nos termos do art. 26, II do CDC. Portanto, inaplicável tal prazo. Na espécie, aplica-se o prazo prescricional da pretensão indenizatória de 5 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC. Prejudicial rejeitada. 4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 5. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé. 6.
No caso dos autos, o fornecedor cumpriu sua obrigação de prestar informação adequada quanto à ausência de carregador, já que foi amplamente divulgado na mídia, além de anunciado de forma expressa no site e na caixa do produto, que o adaptador de tomada não consta no conteúdo adquirido, mas tão somente o cabo de USB-C para Lightning compatível com adaptadores correspondentes e portas e computador.
7. Com efeito, não há qualquer violação ao art. 39, I, do CDC, porquanto a informação foi amplamente divulgada, cabendo ao consumidor a escolha do produto que melhor lhe atende.
Não há, no caso, violação de direito básico do consumidor ou prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos materiais ou morais, em especial pelo fornecimento de adaptadores compatíveis por outros fabricantes.
Neste sentido: Acórdão 1600636, 07222730720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Recurso conhecido e provido. Prejudicial rejeitada.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Nesse viés, destaca-se ainda que inúmeros dispositivos, sobretudo, os pertencentes a marcas de maior renome e destaque na contemporaneidade, são vendidos sem a fonte, o que possibilita, inclusive, ao consumidor, comprar fonte de marca diversa e até mesmo com menor preço,
razão pela qual vota-se pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido de entrega do produto
, consequentemente, não havendo que se falar em dever de indenizar.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)